Tribunal: TJPA
Processo: 0002442-29.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL ? ART. 157, §2°, INCISO I E II, DO CPB ?DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA ? DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA, COM A CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO RÉU/APELANTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 ? DO AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA: Cumprindo determinação do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a valoração negativa do vetor conduta social, entretanto, permanecendo valorado negativamente a circunstância judicial referentes às circunstâncias do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, em razão de ter sido determinado o redimensionamento da pena-base do delito de roubo qualificado, entende-se por bem reduzí-la para o patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e ao de reclusão e 100 (cem) dias-multa, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça.Destaca-se que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENAAusentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENANão existem causa de diminuição da pena.O juízo a quo aplicou corretamente na terceira fase da dosimetria as causas de aumento do uso de arma e concurso de pessoas (art. 157, §2ª incisos I e II, do CPB).Assim, mantenho o aumento da pena em 1/3 (um terço), ficando a pena em 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.Destarte, torna-se concreta e definitiva a nova pena no patamar de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, para o crime de roubo qualificado.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPB.DISPOSITIVOAnte ao exposto, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reforma-se a dosimetria da pena em relação ao crime roubo qualificado, para fixar como pena definitiva do apelante BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA ao quantum 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?a?, do CPBVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, pela reforma da dosimetria da pena em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.º:
RESP. EM APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 00024422920178140049
APELANTE: BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 157, §2°, INCISO I E II, DO CPB -DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA - DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA, COM A CONSEQUENTE DIMINUIÇÃO DA PENA DEFINITIVA DO RÉU/APELANTE, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA:
Cumprindo determinação do Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a valoração negativa do vetor conduta social, entretanto, permanecendo valorado negativamente a circunstância judicial referentes às circunstâncias do crime, por si só, já autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.
Nessa esteira de raciocínio, em razão de ter sido determinado o redimensionamento da pena-base do delito de roubo qualificado, entende-se por bem reduzí-la para o patamar de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses e ao de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça.
Destaca-se que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador.
2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.
3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA
Não existem causa de diminuição da pena.
O juízo
a quo
aplicou corretamente na terceira fase da dosimetria as causas de aumento do uso de arma e concurso de pessoas (art. 157, §2ª incisos I e II, do CPB).
Assim, mantenho o aumento da pena em 1/3 (um terço), ficando a pena em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.
Destarte, torna-se concreta e definitiva a nova pena no patamar de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, para o crime de roubo qualificado.
A pena deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.
DISPOSITIVO
Ante ao exposto, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reforma-se a dosimetria da pena em relação ao crime roubo qualificado, para fixar como pena definitiva do apelante
BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA
ao
quantum
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos, pela
reforma da dosimetria da pena em razão de determinação do Superior Tribunal de Justiça
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 12

de março de 2020.

_____________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator
RESP. EM APELAÇÃO CRIMINAL N.º: 00024422920178140049
APELANTE: BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA
APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA
,

contra a sentença do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca da Santa Izabel/PA, que
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar o apelante
à pena definitiva

de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I e II do CP, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB).

Narra a denúncia:
¿Consta nos autos que no dia 03 de março de 2017, o denunciado Bruno Frank Oliveira da Silva
,
o

nacional Emerson Evandro Faro de Sousa e o adolescente Lucas Wesien Barbosa de Oliveira, utilizando um revólver calibre 38, marca Smith Wesson, e um simulacro de revólver, assaltaram a vítima Viviane Santos Medeiros, subtraindo-lhe a motocicleta Honda/CG 150 START, COR PRETA, PLACA QDA 1834.

Na data citada, a vítima estava pilotando a moto acima referida para ir à casa do namorado e ao passar pela rua do Uxiteua, próximo à invasão do Carandiru, suspeitou que estava sendo seguida por homens em uma motocicleta. Nervosa com a situação a vítima acelerou e acabou passando da rua que iria dobrar. A vítima então parou na pista para fazer o retorno, ocasião em que um dos assaltantes desferiu um tiro contra ela, o qual atingiu suas nádegas. Em seguida, um dos assaltantes pegou a moto da vítima e seguiu em direção à Rodovia PA 140, sendo acompanhado pelo comparsa que estava na outra moto.

Ocorre que a motocicleta roubada disparou o alarme, o que fez com que os assaltantes abandonassem a referida moto, tendo então o acusado Bruno Frank Oliveira da Silva,

o nacional Emerson Evandro Faro de Sousa e o adolescente Lucas Weslen Barbosa de Oliveira voltado a ficar na mesma moto que anteriormente estavam.

A guarnição da ROÇAM composta pelo CB/PM Ocival; CB/PM Joel; SD/PM Neres e SD/PM Rocha, que estava realizando patrulhamento na Vila do Caraparu, foi acionada e informada sobre o assalto ocorrido no Bairro Novo em que a vítima havia sido baleada, sendo que os assaltantes haviam fugido em direção ao Caraparu. Ato contínuo, a guarnição passou a procurar os assaltantes e quando estavam passando pela ponte existente próximo à vila Vitória do Caraparu, avistaram três nacionais em uma motocicleta, os quais, ao perceberam a presença das motos da ROCAM, começaram a efetuar disparos em direção à guarnição.

Em razão da ação dos assaltantes, os policiais também revidaram atirando e, na troca de tiros, dois dos assaltantes foram alvejados, sendo estes identificados como Emerson Evandro Faro de Sousa e o adolescente Lucas Weslen Barbosa de Oliveira.

Os policiais solicitaram ambulâncias, porém, em decorrência de estas se encontrarem quebradas, buscaram apoio de uma viatura, na qual os feridos foram colocados e, em seguida, foram levados para o hospital de Santa Izabel. Ali foram informados pelo médico Dr Hamilton Guimarães que os dois homens baleados já haviam evoluído a óbito.

O denunciado Bruno Frank Oliveira da Silva, que não foi atingido, foi preso em flagrante, enquanto que os nacionais Emerson Evandro Faro de Sousa e Lucas Weslen Barbosa de Oliveira faleceram.

Em sede policial, o acusado confessou que saiu de Benevides em companhia de Emerson com destino a Santa Izabel no intento de cometerem assaltos. Ao chegarem nesta cidade, encontraram um amigo de Emerson, o adolescente Lucas Weslen, e ficaram aguardando alguém passar de motocicleta para realizar o assalto.

As armas encontradas em poder dos assaltantes foram devidamente apreendidas, conforme auto de apresentação de fl. 19¿.

Decisão recebendo a denúncia às fls. 05.

Laudo de Lesão Corporal da vítima às fls. 21/22.

Laudo de Perícia de Balística às fls. 26/29.

Testemunhas arroladas inquiridas e réu qualificado e interrogado às fls. 53/54.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu pelos fatos delineados na denúncia (fls. 59/61).

A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado com base no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal. (fls. 62/66).

O Juízo
a quo
JULGOU PROCEDENTE
a denúncia para condenar o apelante
BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA
,
à pena definitiva

de 09 (nove) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento 188 (cento e oitenta e oito) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado (art. 157, §2º, incisos I e II do CP, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB).

O juízo
a quo
negou o direito do réu de apelar em liberdade.

Inconformado com a sentença condenatória, o apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
(fls. 78-87), pugnando absolvição do réu, em razão da insuficiência de provas para apontar o apelante como autor do crime de roubo qualificado, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, e subsidiariamente o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Em
contrarrazões
(fls. 91-93), o
Ministério Público
, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 100-109).

Às fls. 116-120, Acórdão n. 200.373, no qual à unanimidade de votos a 3ª Turma de Direito Penal, JULGOU CONHECIDO e IMPROVIDO o Apelo Criminal, mantendo os termos da sentença a quo.

Às fls. 125-134, fora interposto pela Defensoria Pública, RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL, combatendo, em suma, a dosimetria da pena do delito de Roubo Qualificado, requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

Às fls. 142-162, o parquet ofereceu CONTRARRAZÕES ao RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CRIMINAL, pugnando pela sua INADMISSÃO, em razão da ausência de requisitos para admissibilidade. E, caso seja conhecido, manifesta-se pelo DESPROVIMENTO do recurso.

Às fls. 164/164V, decisão monocrática, da Vice-Presidente deste E. Tribunal, Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, admitindo o recurso especial.

Às fls. 195-197v, decisão do Ministro Ribeiro Dantas do Superior Tribunal de Justiça, na qual
CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL E NO MÉRITO, DEU PPROVIMENTO

PARCIAL
para que este E. Tribunal de Justiça, para decotar a circunstância judicial da conduta social, bem como, determinou o retorno dos autos para o Tribunal de origem, para que proceda à nova dosimetria da pena.

É o relatório. Ao revisor
.
Sugiro a inclusão na Pauta Virtual

VOTO

Da análise detida dos autos, verifica-se às fls. 195-197v, decisão do Superior Tribunal de Justiça, determinando que este E. Tribunal, exclua a circunstância judicial da conduta social e redimensione a pena-base do delito de Roubo Qualificado.

Passa-se a proceder o ajuste determinado.
DO AJUSTE DA DOSIMETRIA DA PENA

Da análise detida da decisão que determina o ajuste da dosimetria da pena (fls. 195-197v), o Ministro Ribeiro Dantas, determinou que seja excluída a valoração negativa do vetor conduta social em relação ao Crime de Roubo Qualificado. Passo a proferir nova decisão:

1ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

O juízo
a quo
se manifestou na
culpabilidade
da seguinte forma:
¿Culpabilidade
DESFAVORÁVEL
, pois o acusado, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar¿.

Como sabido, a análise da culpabilidade como circunstância judicial prevista no art. 59 do CP, exige a ponderação do grau de censura da ação do agente, que deve ser valorada a partir da existência de um
plus
de reprovação social de sua conduta, ou seja, deve ser graduada, levando-se em conta o contexto fático em que foi cometido o delito, não bastando a simples menção à plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos.

Assim, reformo a culpabilidade, com fulcro na súmula nº 19 do TJA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta,
não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿
.
Assim, valoro como
neutra.

Os
antecedentes criminais
foram valorados da seguinte forma: ¿Antecedentes FAVORÁVEIS, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos¿.

O apelante não relva antecedentes criminais, pois inexiste a comprovação do trânsito em julgado da sentença condenatória proferida de fato anterior.

A
conduta social
foi valorada da seguinte forma: ¿Conduta Social DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se aferir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais às fls. 24 (autos em apenso), periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia. Ademais, não há elementos indicando que réu exercia atividade lícita ou possuía vocação para o trabalho¿.

Reformo a conduta social para neutra, com fulcro na Decisão do STJ, em sede de Recurso Especial nº 1835760/PA.

O juízo
a quo
valorou a
personalidade
do acusado da seguinte forma:
¿Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em benefício ao réu, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador¿

O juízo
a quo
deixou de valorar a personalidade do apelante, em razão da insuficiência de elementos probatórios que pudessem contribuir para formação de seu entendimento. Assim, mantenho a valoração
favorável
.

O juízo a quo valorou os
motivos do crime
da seguinte forma: ¿Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal¿.

Os motivos do crime foram valorados como próprios do tipo penal. Assim, deve ser valorada como
favorável
.

O juízo
a quo
valorou as
circunstâncias
da seguinte forma:
¿Circunstância da infração penal DESFAVORÁVEL, pois embora a violência e a grave ameaça seja inerente ao crime de roubo, depreende-se que a vítima foi alvejada por um disparo de arma de fogo (Laudo de Lesão Corporal da vítima às fls. 21/22), o que demonstra excesso de violência¿

Analisando a valoração realizada pelo juízo
a quo,
constato que não merece reparo, uma vez que analisou o
inter criminis
com dados concretos dos autos.

Dessa forma, mantenho esta circunstância
desfavorável
.

O Juízo
a quo
valorou as
consequências do crime
nos seguintes termos:
¿Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois a vítima recuperou o objeto subtraído¿.

Mantenho como favorável as consequências do crime, uma vez que os bens da vítima foram devolvidos.

O
comportamento da vítima
foi valorado da seguinte forma: ¿Comportamento das Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento ao réu¿.

Diante das modificações realizadas nesta nova dosimetria e considerando a permanência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável ao réu (circunstâncias do crime), entendo que a pena-base
deve ser fixada em

06 (seis) anos e 08 (oito) meses e ao de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça.

2ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes.

3ª FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Não existem causa de diminuição da pena.

O juízo
a quo
aplicou corretamente na terceira fase da dosimetria as causas de aumento do uso de arma e concurso de pessoas (art. 157, §2ª incisos I e II, do CPB).

Assim, mantenho o aumento da pena em 1/3 (um terço), ficando a pena em
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Destarte, torna-se concreta e definitiva a nova pena no patamar de
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, para o crime de roubo qualificado.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça, reforma-se a dosimetria da pena em relação ao crime roubo qualificado, para fixar como pena definitiva do apelante
BRUNO FRANK OLIVEIRA DA SILVA
ao
quantum
08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias, e ao pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿a¿, do CPB.

É COMO VOTO.

Belém/PA, 12 de março de 2020
_____________________________________
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator